Tribunal: TJSP
Processo: 0001468-15.2013.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de veículo em praça de pedágio administrada por Concessionária de serviço público pelo sistema "Sem Parar" - Particular que ao guiar de forma desatenta e imprudente deu causa ao abalroamento traseiro, o que não poderá ser transferida a responsabilidade deste evento danoso à concessionária – Responsabilidade da concessionária ilidida

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de veículo em praça de pedágio administrada por Concessionária de serviço público pelo sistema "Sem Parar" - Particular que ao guiar de forma desatenta e imprudente deu causa ao abalroamento traseiro, o que não poderá ser transferida a responsabilidade deste evento danoso à concessionária – Responsabilidade da concessionária ilidida pela imprudência do veículo que vinha atrás, e que deu causa ao acidente – Não observância dos artigos 28, 29, II, e art. 43, do CPC/15 Improcedência da ação decretada pelo Colegiado – Sentença reformada – Precedentes desta Eg. Corte - Recurso da concessionária ré provido.